Tribunal: TJES
Processo: 5000097-14.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-14.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIMAR TOMAZ DE ALMEIDA e outros

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente por pessoa analfabeta, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais; o autor requer a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência das formalidades legais exigidas para contratos firmados por pessoas analfabetas implica a nulidade da contratação e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante da gravidade da violação sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por pessoa analfabeta exige, nos termos do art. 595 do Código Civil, assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, formalidades que não foram observadas no caso, o que acarreta a nulidade do contrato celebrado eletronicamente.

É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, especialmente em se tratando de pessoa analfabeta, conforme fixado no Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula n.º 479 do STJ, impõe o dever de indenizar diante de fortuito interno decorrente de fraude bancária, ausente demonstração de diligência mínima para evitar o ilícito.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, conforme orientação do STJ consolidada a partir de 30/03/2021.

A fixação de danos morais em R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da situação vivenciada por idoso analfabeto, cuja condição de vulnerabilidade foi explorada em fraude bancária, sendo razoável o arbitramento em R$ 6.000,00, conforme precedentes da mesma Corte envolvendo o mesmo autor e contexto fático semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

A ausência das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil para contratos firmados por pessoa analfabeta impõe a nulidade do contrato.

É da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada por consumidor analfabeto, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é devida, independentemente da comprovação de má-fé, desde 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A fixação de indenização por danos morais deve observar a gravidade da violação e a condição de vulnerabilidade da vítima, sendo razoável a majoração para R$ 6.000,00 no caso de fraude praticada contra idoso analfabeto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021;
STJ, Súmula 479;
STJ, Tema Repetitivo n. 1.061;
TJES, Apelação Cível n.º 5000091-07.2023.8.08.0032, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2024;
TJES, Apelação Cível n.º 5000095-44.2023.8.08.0032, Rel. Des.ª Débora Maira Ambos Corrêa da Silva, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000097-14.2023.8.08.0032

APELANTES/APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e JOCIMAR TOMAZ DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais
” (id 12537210) ajuizada por Jocimar Tomaz de Almeida em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (incorporado por Banco Santander (Brasil) S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 12537957 (integrada no id 12537960), julgou procedente o pedido formulado na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição em dobro do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, ficando autorizada a compensação do valor depositado em conta bancária do autor, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação.”

Importante mencionar que, na petição inicial (id 1253721) o Autor, idoso (à época, com 60 anos de idade), analfabeto e pensionista do INSS, relatou ter se surpreendido com descontos efetuados em seu benefício previdenciário, os quais descobriu, posteriormente, dizem respeito a existência de vários empréstimos consignados, dentre eles um contrato firmado com o Banco Requerido.

Com a alegação de desconhecimento do aludido negócio jurídico, ajuizou a presente demanda com pedido de declaração de nulidade do contrato e condenação do Banco Requerido ao pagamento de danos materiais e morais - pedido este, como antes dito, julgado procedente na Sentença objeto do presente julgamento.

Inconformados com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, as duas partes interpuseram recurso; no apelo interposto (id 12537961) pelo Banco Apelante, a alegação é de regularidade da contratação que ocorreu de forma legítima, de que a devolução em dobro dos valores descontados é incabível e ainda, que não houve dano moral; já na Apelação de id 12537965 o Autor defende a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.

Com estas informações a respeito dos fatos que deram ensejo ao presente julgamento, passo a expor a necessária fundamentação que justifica a conclusão ao final alcançada - como a pretensão recursal do Autor é de majoração dos danos morais, possível o julgamento conjunto dos recursos, já que a indenização por danos morais também é questionada no recurso do Banco Requerido.

O Banco Requerido, como antes dito, alega a regularidade da contratação, até porque, defende, o Autor tinha conhecimento do produto contratado (cartão de crédito consignado), haja vista a existência de saques e de compras realizadas com o cartão de crédito.

Nada obstante as alegações do Banco Apelante, não há como dissentir da conclusão externada na Sentença recorrida, até mesmo porque, conforme entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os bancos e instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479).

Ademais, também em precedente de observância obrigatória (conforme art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC), o STJ concluiu que quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Tema Repetitivo n.º 1.061).

No caso em julgamento, houve impugnação à validade do contrato ante a inexistência das formalidades prescritas em lei para contratação por pessoa analfabeta; aliás, o Magistrado ainda considerou equívocos nas informações constantes no contrato, como se vê no seguinte trecho do
decisum
:

“Em análise dos termos da contestação, registro que a demandada acosta aos autos contrato supostamente assinado eletronicamente pela parte autora (ID 22447348), ensejador das amortizações lançadas sobre seu extrato de benefício. Ocorre que, da análise dos autos, constata-se que o requerente é analfabeto (ID 21609504).

E, como cediço, estabelece o art. 595, do Código Civil, que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

O STJ, inclusive, já se manifestou no sentido de que ‘
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
’. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

(...).

Desse modo, considerando que a contratação não observou a forma prevista lei, deve ser reconhecida sua nulidade.

Não bastasse isso, verifica-se que demonstrou a parte autora, em réplica, que o e-mail informado no ato da contratação, qual seja, jocimartomazdealmeida@gmail.com, é tido como incorreto ou inexistente (ID 24355501).

Além disso, apesar do autor sustentar que não possui celular, o contrato firmado com a instituição financeira evidencia sua existência, contudo, o número informado possui DDD diverso da região em que reside o requerente (028), possuindo, em verdade, DDD referente às regiões pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro (021).

Nota-se, nesse contexto, que não houve diligência mínima da requerida para evitar uma eventual fraude, não ocorrendo erro escusável.”

Além da inexistência de provas da alegada regularidade da contratação, também não é possível vislumbrar acolhimento da pretensão recursal alusiva à determinação de restituição em dobro dos valores descontados do Autor da demanda; no ponto, aliás, peço vênia para citar dois julgados que também envolviam o Autor - inclusive mencionados na petição inicial:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITAL NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES. ASSINATURA À ROGO COM A FIRMA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional o entendimento segundo o qual, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Precedentes. 2. Não preenchidos os requisitos de validade da contratação, eis que não há assinatura a rogo de terceiro de sua confiança, tampouco a assinatura de duas testemunhas. 3. Danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana. 4.
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 5. Considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que a suposta contratação se deu em período posterior
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 5000091-07.2023.8.08.0032, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.09.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO FORMAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. De início, é inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. 2. Os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas. 3. Desse modo, não tendo o autor/apelado firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, bem como ante a ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte. 4.
No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo idoso, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
. 5. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n.º 5000095-44.2023.8.08.0032, Relatora: Des.ª Débora Maira Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Terceira Câmara Cível em 27.02.2024). (Sem grifo no original).

Nos dois casos ora mencionados, reitero, nos quais o Autor também fora vítima de fraude em operações bancárias, concluiu-se tanto pela manutenção da condenação à restituição em dobro quanto acerca da existência de danos morais - os quais, no entanto, foram fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tal conclusão,
data venia
, também deve ser aplicada ao caso em julgamento, haja vista as mesmas bases fáticas em que se assentam os três processos, todos relacionados a fraudes cometidas em desfavor do Autor (conforme mencionado na petição inicial), o que leva à conclusão de não provimento do recurso interposto pela instituição financeira e, ao contrário, ao acolhimento do recurso do Autor, notadamente para majorar o valor da indenização a título de danos morais.

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Banco Requerido e, em consequência, majoro a verba honorária por si devida em 5% (cinco por cento); dou provimento ao recurso interposto pelo Autor para majorar a indenização devida a título de danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
ao recurso de apelação interposto
pelo Banco requerido
;
e
dar provimento
à

apelação
interpost
a
pelo autor Jocimar Tomaz de Almeida
.